Tribunal: TJDFT
Processo: 0720442-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720442-76.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ROGERIO GONCALVES DE VASCONCELOS EMBARGADO: JULIANA LANARO RIBEIRO, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DECISÃO 1. O autor opõe declaratórios (id 55405678) à decisão (id 54856459) em que indeferi a produção probatória por ele requerida e determinei o desentranhamento de documento. Aponta omissão e contradição, sob o fundamento de que a narrativa da primeira embargada quanto aos fatos do acidente é dúbia e contraditória com as demais alegações, conforme reconhecido em acórdão proferido nos embargos infringentes 20150110647358EIR - criminal. Afirma que a oitiva de testemunhas se faz necessária para elucidar o contexto fático e comprovar a inexistência de sua responsabilidade, acrescentado que o fato delas terem prestado depoimento no inquérito policial não obsta a realização do ato no presente feito. Reforça o pedido de juntada de documentos, arguindo que as imagens do local do acidente demonstram que não poderia ter outra conduta na direção do seu veículo. Requer o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios alegados. Em resposta (id 55716130), a segunda embargada defende a inexistência de vícios e alega o intuito de rediscussão da matéria, por via inadequada. Intimada, a primeira embargada não apresentou resposta (id 55877007). 2. A decisão não encerra nenhum dos vícios especificados no vício CPC 1.022. A contradição que autoriza a interposição de declaratórios é a intrínseca, ou seja, eventualmente existente na própria decisão, quando apresente proposições inconciliáveis entre si ou entre os seus capítulos. Vício dessa espécie não se constata na decisão embargada. Também não houve omissão, pois fundamenta expressamente a desnecessidade das provas oral e documental: “O requerente (id 27968791), por sua vez, requer a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal da primeira requerida, a fim de comprovar a ausência de nexo de causalidade entre sua condução do veículo e a queda dela da bicicleta. Observo, porém, que a suposta prova nova que motivou a rescisória é o acordão criminal absolutório, o qual transitou em julgado para a defesa antes do julgamento da apelação cível cujo acórdão se pretende rescindir. Acrescento, mesmo desnecessariamente, que dentre as testemunhas arroladas, três prestaram depoimento no IP e no processo-crime, enquanto a outra foi dispensada na ação penal. Quanto ao depoimento pessoal da primeira requerida, ela depôs no IP e no processo-crime, além de manifestações, por meio do causídico no processo cível. Logo, não se trata de prova nova nem como tal foram indicadas na inicial. Quanto às fotografias juntadas, também não são novas. Constaram do IP e do processo-crime, cuja cópia instrui a inicial da rescisória. “ 3. Nego provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília, 29/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator